Tribunal: TJDFT
Processo: 0700160-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700160-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Impetrante: VALERIA ANDRADE DE SANTANA RAMOS Paciente: ZACARIAS FRANCISCO DE SOUZA NETO Autoridade: JUIZO DA 2a VARA CÍVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de se obter a reversão da r. decisão de lavra da MM.a Juíza em atuação no Plantão Judicial na 1a Instância, pela qual foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva de ZACARIAS FRANCISCO DE SOUZA NETO, tido como incurso na suposta prática, por duas vezes, do crime de receptação dolosa. No arrazoado lançado na petição inaugural deste writ (ID 42504360), a d. defesa esclarece que o paciente foi preso em flagrante em 12/12/2022 por ter sido encontrado na posse de dois aparelhos celulares produtos de crimes anteriores. Informa que, na audiência de custódia, houve a conversão do flagrante em prisão preventiva, situação posteriormente mantida pelo d. Juízo de origem. Alega que a prisão é ilegal por ter sido extrapolado, sem justificativa para tanto, o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a realização da audiência de custódia. Sustenta a inexistência de fundamentação idônea para a segregação. Argumenta que o paciente vinha apresentando bom comportamento ao cumprir pena por outro crime praticado em 2019. Diz que o paciente desconhecia a origem ilícita dos celulares em sua posse. Enfatiza a ausência de violência ou de grave ameaça do suposto crime, bem como destaca que não houve prejuízo, isso porque os bens foram restituídos aos seus proprietários. Invoca o caráter de excepcionalidade da prisão preventiva, bem como os princípios da proporcionalidade, da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana. Aventa a possibilidade de decretação de cautelares diversas da prisão. Destaca que o paciente possui trabalho lícito, que é o provedor de sua família, que possui um filho de 3 (três) anos de idade e que sua companheira está grávida e desempregada. Por fim, pugna pela restituição da liberdade do paciente, em pedido liminar, e pela posterior concessão da ordem tendente à revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, requer a substituição da segregação por medidas cautelares diversas da prisão, ou, ainda, a concessão do benefício da prisão domiciliar. Os autos vieram conclusos a este Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, em decorrência do recesso forense, para a análise do pedido liminar. Brevemente relatado. Passo a decidir. Extrai-se destes autos e do caderno processual de origem – IP 0746914-43.2022.8.07.0001, em curso na MM. 2a Vara Criminal de Brasília – a notícia de que o paciente foi preso em flagrante por suposta incursão, por duas vezes, na conduta tipificada pelo art. 180, caput, do Código Penal, sendo posteriormente denunciado pelo aludido fato. Ao examinar o auto de prisão em flagrante, a MM.a Juíza atuante no Núcleo de Audiências de Custódia decidiu pela conversão da prisão em flagrante em preventiva com base nos seguintes fundamentos: “[...] 2. Análise sobre a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Os policiais em patrulhamento avistaram uma motocicleta parada em via pública e abordaram o condutor. O autuado estava na posse de dois celulares de origem ilícita e informou que havia adquirido de pessoa desconhecida. O autuado é reincidente e está em cumprimento de pena. Ostenta condenação definitiva por roubo e responde por outro roubo. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, com descumprimento de providencias cautelares anteriores, a nova concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Por fim, não foram verificadas nenhuma das hipóteses do artigo 318 do CPP para fundamentar a prisão domiciliar do autuado (gravidez ou imprescindibilidade aos cuidados de filhos menores), especialmente porque essa conversão exige prova idônea (ausente, ao menos por ora, neste caderno processual). 3. Dispositivo Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ZACARIAS FRANCISCO DE SOUZA NETO; DATA DE NASCIMENTO: 18/07/1998; [...] com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal "...]. (ID 42504362, pp. 4-6). Sobreveio a formulação de pedido defensivo de revogação da prisão preventiva na 1a Instância, autuado como RelPri 0749642-57.2022.8.07.0001. Todavia, a MM.a Juíza Plantonista indeferiu o pleito ancorada nos seguintes fundamentos: “[...] Compulsando os autos, verifico que a decisão que converteu a prisão em flagrante do requerente em preventiva encontra-se devidamente fundamentada. Impende destacar, que naquele ato formalizado pelo perante o NAC foi formulado pedido de liberdade em favor do requerente, o qual foi negado pelos fundamentos indicados. Como bem salientou o Ministério Público, os alegados fatos novos indicados pelo requerente não tem o condão de infirmar os fundamentos lançados na decisão que decretou sua prisão. De fato, a situação do requerente frente a seu filho e aos filhos de sua companheira não se inserem na hipótese prevista no art. 318, do CPP, posto que as crianças não estão a depender exclusivamente do requerente. Da mesma forma, o fato de o requerente exercer atividade lícita e possuir residência fixa não impedem a decretação de sua prisão preventiva. Aliás, deve-se salientar que tais condições não foram impeditivas para que o requerente voltasse, em tese, a delinquir, fato este que será melhor apurado no decorrer do processo. Assim, uma vez que permanecem hígidos os fundamentos da decisão que decretou a prisão do requerente, não cabe ao juiz plantonista revisá-la, posto que, como falado alhures, não pode servir como órgão revisor de mesma instância. Cabe ressaltar que o fato de o requerente voltar a delinquir enquanto cumpre pena demonstra que as medidas cautelares diversas da prisão não lhe são aplicáveis. Por tal motivo, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado em favor do requerente. "...]. (ID 42504363, pp. 2-3). O presente habeas corpus, como visto, foi intentado contra a r. decisão acima reproduzida. A despeito do esforço retórico empreendido pela combativa defesa, dentro do juízo de cognição sumária passível de ser exercido nesta estreita sede processual e no atual estágio incipiente da persecução criminal, interpreto que a prisão preventiva do paciente satisfaz os requisitos previstos pelos artigos 312 e 312 do Código de Processo Penal. Com efeito, as condutas delitivas atribuídas ao paciente são suscetíveis de serem tipificadas como crimes de receptação, cuja sanção corporal máxima – exasperada ou cumulada – ultrapassa o limite de 4 (quatro) anos de reclusão. Demais disso, o paciente é reincidente. Admite-se, pois, a decretação da prisão preventiva com esteio no art. 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal. Doutra banda, convém notar que, ao analisar as peças informativas produzidas no curso do inquérito policial, identifica-se a presença do fumus commissi delicti, consistente na prova da existência dos delitos e nos indícios suficientes da autoria atribuída ao paciente. Tanto assim que a denúncia já foi até recebida. Pesam contra o paciente as declarações prestadas em delegacia pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante (ID 145004591, pp. 1-2, dos autos de origem), bem como a apreensão em sua posse dos aparelhos celulares de procedência espúria (ID 145007899 dos autos de origem). Além disso, nada obstante a d. defesa argumentar suposto desconhecimento do paciente da origem criminosa dos aparelhos telefônicos apreendidos em sua posse, milita em seu desfavor o ônus de comprovar a procedência lícita ou a aquisição culposa dos bens em questão, o que, naturalmente, depende de dilação probatória, incompatível com o rito célere da via processual eleita. Noutro giro, colhe-se da r. decisão de decretação da prisão preventiva do paciente que o periculum libertatis veio fundamentado na necessidade de acautelar a ordem pública. No particular, não há como desconsiderar que há multiplicidade de práticas criminosas imputadas ao paciente, o que robustece a avaliação da gravidade de sua conduta no caso concreto. Como se não bastasse, é possível extrair da folha de antecedentes do paciente (ID 145024226 dos autos de origem), que ele é reincidente, isso porque foi definitivamente condenado a cumprir uma pena corporal de 8 (oito) anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática, em concurso formal próprio, de quatro crimes de roubo circunstanciado e dois delitos de corrupção de menor (vide processo de número 0709895-96.2019.8.07.0004). Observa-se, outrossim, que os supostos crimes que renderam ensejo à prisão preventiva do paciente teriam sido por ele perpetrados no curso da expiação da sobredita pena privativa de liberdade, que vinha sendo cumprida em regime aberto, sob a forma de prisão domiciliar. A propósito, convém registrar, adicionalmente, que a folha de antecedentes traz a notícia de que pesa contra o paciente a suspeita de ter cometido, recentemente, outro crime de receptação, desta vez na modalidade culposa, objeto de apuração nos autos do TCO 0706377-69.2022.8.07.0012. Ao consultar o referido caderno processual, é possível constatar que o Ministério Público já até ofereceu denúncia, pendente de juízo de admissibilidade. Nesse contexto, infere-se que, embora o paciente esteja sob intensa fiscalização do sistema de justiça, no cumprimento de longa sanção penal por crimes de elevada gravidade, isso não surtiu o efeito dissuasório esperado, pois ele voltou a se envolver com a prática de atos que, em tese, podem resultar na renovação de sua responsabilização criminal. Dessa maneira, a reincidência do paciente, aliada às demais circunstâncias do caso concreto, são fatores denotativos de que, se for solto, ele prosseguirá apresentando comportamento reprovado pela legislação penal, de modo que a restituição de sua liberdade representaria risco concreto de reiteração delitiva, com a consequente vulneração da ordem pública. Por isso, sua segregação deve ser mantida como forma de proteção da coletividade. Seu histórico criminal e sua recalcitrância em permanecer atuando à margem da lei, mesmo estando no curso do cumprimento de sanção penal anteriormente aplicada, descortina a insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão para refrear seu ímpeto delitivo. Cumpre frisar que condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não se avultam suficientes para desnaturar os sólidos alicerces em que se radica sua segregação provisória e, por isso, não impõem a restituição de sua liberdade. No mais, veja-se que, igualmente, não se afigura passível de prosperar o argumento de que a prisão cautelar padece de ilegalidade devido à não observância ao prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas previsto pelo art. 310, caput, do Código de Processo Penal para a realização da audiência de custódia após a prisão em flagrante. Sobre o tema, percebe-se que, de acordo com as declarações subscritas pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante (ID 145004591, pp. 1-2, dos autos de origem), a abordagem do paciente em via pública se deu por volta das 16h30 do dia 12/12/2022, ao passo que sua apresentação à autoridade policial se deu, logo depois, às 17h39 (ID 145004594 dos autos de origem). Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, o IP 0746914-43.2022.8.07.0001 foi protocolado no PJe e remetido ao Núcleo de Audiências de Custódia deste egrégio Tribunal às 22h20 daquele mesmo dia. Sucedeu-se a juntada da folha de antecedentes e do laudo de exame de corpo de delito do paciente e, por fim, a audiência de custódia foi agendada e realizada na manhã do dia 14/12/2022. Como se pode observar, o prazo de 24 (vinte e quatro) horas foi extrapolado em poucas horas. A ligeira demora para a efetivação da solenidade consubstancia mera irregularidade, insuscetível de gerar a nulidade do ato. Vide, por elucidativo, o entendimento sufragado por este egrégio Tribunal de Justiça em caso análogo: “[...] 3. In casu, o paciente foi apresentado para audiência de custódia tão logo se iniciou o expediente do Núcleo de Audiência de Custódia, na data posterior à prisão, ou seja, pouco mais de 24h (vinte e quatro) horas após o flagrante, mas em horário compatível com os atos normativos para a realização da audiência. Verificado que não houve demora significativa capaz causar prejuízo, não há que se falar em ilegalidade da prisão. [...] (Acórdão 1628130, 07299740620228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no PJe: 25/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. De toda sorte, há de se pontuar que, ainda que, hipoteticamente, fosse considerado ser o caso de relaxar a prisão em flagrante do paciente devido ao decurso do prazo do art. 310, caput, do Código de Processo Penal, certo é que o § 4o daquele mesmo dispositivo ressalva ser possível a imediata decretação da prisão preventiva. Ora, na hipótese vertente, na medida em que sobreveio a prolação da r. decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva por força da presença dos requisitos entalhados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, o novo título judicial impositivo do encarceramento do paciente tornou superada qualquer discussão concernente à irregularidade decorrente da extrapolação do sobredito prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Por oportuno, oportuno conferir o seguinte julgado: “[...] 1. A conversão da prisão em flagrante em preventiva constituiu novo título justificador da privação da liberdade, de sorte que superada eventual ilegalidade advinda da apresentação do preso ao juízo após o prazo previsto no artigo 306 do Código de Processo Penal. [...] (Acórdão 1424904, 07141259120228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 29/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Forte nestas razões, incogitável o reconhecimento da ilegalidade da prisão preventiva do paciente no atual estágio. Por derradeiro, não se revela ser o caso de conceder a prisão domiciliar ao paciente com suporte no art. 318 do Código de Processo Penal, por não ser possível enquadrá-lo em nenhuma das hipóteses previstas por aquele dispositivo legal. Na verdade, não houve demonstração contundente de que o paciente é o único provedor do lar, nem a única pessoa responsável pelo cuidado do filho menor. Pelo contrário: a documentação carreada aos presentes autos sugere que a companheira do paciente possui trabalho como auxiliar de limpeza (ID 42504365, p. 2) e, além disso, é destinatária de benefícios governamentais (ID 42504368). O fato de o paciente possuir trabalho lícito como tatuador não é suficiente para impor sua soltura, tampouco se mostra determinante para agraciá-lo com o benefício da prisão domiciliar. A respeito desse ponto, pondera-se que há fundadas suspeitas de que o paciente se aproveitou exatamente do fato de estar cumprindo sua pena em regime de prisão domiciliar para praticar os delitos que renderem azo à propositura da ação penal em curso na 1a Instância. À luz desse cenário, conclui-se que seria verdadeiro contrassenso, em incontornável descompasso com as funções preventiva e pedagógica do direito penal, recolocá-lo em situação jurídico-processual semelhante àquela que, em tese, propiciou-lhe tornar a delinquir. Desse modo, em juízo de restrita delibação, vislumbro a existência de fundamentos concretos que sinalizam a legalidade da decretação da custódia cautelar do paciente, com observância aos requisitos elencados pelos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, sem mais delongas, INDEFIRO o pedido liminar. Retifique-se a autuação deste writ, para que conste como autoridade impetrada o d. Juiz da MM. 2a Vara Criminal de Brasília. Encaminhem-se oportunamente os presentes autos, em horário regular de expediente, ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Sandoval Oliveira, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 06 de janeiro de 2023, às 21h15. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)